Tribunal: TJBA
Processo: 8058034-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058034-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: DANIEL DOS SANTOS PURIFICACAO e outros (3)

Advogado(s)
:
GABRIELLE MARQUES PINHEIRO, IZABELA LUIZA MAZZARO DA MATTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
CASO EM EXAME

1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento. O recurso originário questionava decisão que indeferiu produção de prova pericial atuarial em ação revisional de contrato de plano de saúde.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se subsiste o interesse recursal após a superveniência de sentença de mérito nos autos originários.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.A superveniência de sentença de mérito que decidiu a controvérsia com base no acervo probatório existente importa na perda do objeto do agravo de instrumento que verse sobre questão processual.

4.Não há mais interesse recursal na discussão sobre a necessidade de produção de prova pericial quando a questão de mérito já foi definitivamente decidida pelo Juízo de primeira instância.

5. O Superior Tribunal de Justiça entende que "a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via Agravo de Instrumento"

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo de instrumento não conhecido por perda superveniente do objeto. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058034-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelados DANIEL DOS SANTOS PURIFICACAO e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em JULGAR PREJUDICADOS O AGRAVO DE INSTRUMENTO E O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01